Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação dos cálculos concernentes aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos. O exequente concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, requerendo a imediata expedição das REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR em favor dos substituídos processuais que prosseguem na presente ação e de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução e dos contratuais (id 16777438). Intimado para se pronunciar, o Distrito Federal, por sua vez, anui com os cálculos, consoante petição acostada ao id 16527734. É o breve relatório. Decido. Com relação aos cálculos apresentados, diante da ausência de divergência entre as partes, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando a aplicação da Lei 3.624/2005 ao presente caso (EME – PJE 00078081220088070000, id 12781513). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Por fim, tendo em vista que a importância exequenda se cuida de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de id 16222330, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (aditamento anexo), e determino a expedição das requisições de pequeno valor conforme requerido ao id 16777438. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento aos servidores, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. I. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador